Tribunal: TJES
Processo: 5010490-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010490-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: ELIZABETE GOMES DE FREITAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso
. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos na renda mensal da devedora a 30% (trinta por cento).

2. Fundamentos do recurso
. O agravante sustenta, em síntese: (i) a inobservância do rito processual da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), pela não designação da audiência de conciliação antes da análise da tutela de urgência; (ii) o não enquadramento da devedora como superendividada; e (iii) a violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação com todos os credores, prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) estabelece a audiência de conciliação como etapa prioritária e essencial para a repactuação global das dívidas do consumidor, com a presença de todos os credores.

5. A concessão de medida liminar para limitar os descontos antes da tentativa de conciliação viola o rito específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, pois antecipa uma medida satisfativa e esvazia a finalidade principal da fase conciliatória, que é a elaboração de um plano de pagamento consensual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"É incabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos relativos às dívidas de consumidor antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de etapa processual indispensável no rito especial da Lei do Superendividamento."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A, 104-B e 104-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5004894-95.2024.8.08.0000, Rel.: Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento 5005061-15.2024.8.08.0000, Rel.: Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em face da r. decisão interlocutória (id. 70620110) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada por
ELIZABETE GOMES DE FREITAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que as instituições requeridas limitem o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais (id. 14588083), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que: (i) o juízo de primeira instância não seguiu o rito processual estabelecido pela Lei do Superendividamento, tendo sido a não designação de uma audiência de conciliação o principal erro; (ii) a agravada não se enquadra na condição de superendividada, visto que a renda líquida dela, superior a R$ 2.600,00, ultrapassa o mínimo existencial de R$ 600,00 definido pelo
11.567/2023
; (iii) o contrato foi assinado de forma livre e consciente pela agravada, que tinha ciência de todas as cláusulas e encargos, dito isso, a decisão de limitar os descontos violaria a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), pois a devedora não pode, unilateralmente, suspender os descontos acordados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de id. 14695918.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 15126359), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010490-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

AGRAVADO: ELIZABETE GOMES DE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em face da r. decisão interlocutória (id. 70620110) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada por
ELIZABETE GOMES DE FREITAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar que as instituições requeridas limitem o somatório dos descontos a 30% (trinta por cento) da renda líquida mensal do autor, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais (id. 14588083), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que: (i) o juízo de primeira instância não seguiu o rito processual estabelecido pela Lei do Superendividamento, tendo sido a não designação de uma audiência de conciliação o principal erro; (ii) a agravada não se enquadra na condição de superendividada, visto que a renda líquida dela, superior a R$ 2.600,00, ultrapassa o mínimo existencial de R$ 600,00 definido pelo
11.567/2023
; (iii) o contrato foi assinado de forma livre e consciente pela agravada, que tinha ciência de todas as cláusulas e encargos, dito isso, a decisão de limitar os descontos violaria a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), pois a devedora não pode, unilateralmente, suspender os descontos acordados.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de id. 14695918.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 15126359), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência.

Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos.

Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

Ao acrescentar o art. 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, o referido diploma legal assim previu acerca da conciliação no superendividamento:

“Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Isso significa que o referido dispositivo prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, na presença de todos os credores, onde o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

Sabe-se que a ora agravada ajuizou a ação de origem visando a repactuação de dívidas contraídas com diversas instituições financeiras, incluindo a agravante, que, segundo a agravada, consomem mais de 69,05% de seus rendimentos líquidos mensais.

Diante disso, requereu, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de seu subsídio mensal.

O juízo primevo, ao receber a inicial, proferiu a decisão ora vergastada que, como dito, deferiu a medida liminar.

Dito isso, observo que, na hipótese dos autos, a decisão de primeira instância que deferiu a medida liminar desrespeitou a sistemática legal dos arts. 104-A a 104-C do CDC, visto que não foi designada audiência de conciliação.

Isso porque é imprescindível que se aguarde a realização dessa etapa processual, que é crucial para a finalidade da Lei do Superendividamento: a tentativa de repactuação das dívidas de forma consensual e abrangente, envolvendo todos os credores, e não apenas um deles de forma isolada.

A concessão de uma tutela de urgência para limitação dos descontos antes da audiência de conciliação desvirtua o procedimento legalmente estabelecido, que prioriza a solução negociada e a elaboração de um plano de pagamento global. Entender de outra forma implicaria em esvaziar a eficácia da fase conciliatória, que é a essência do tratamento do superendividamento.

Nesse sentido, colaciona jurisprudência desta Câmara Cível:

(...) 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .318780-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts . 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, porém, antes de oportunizar ao credor a manifestação acerca do plano de pagamento, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos relativos a todos os empréstimo consignados em até 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado, bem como a imediata suspensão de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras requeridas, o que viola o rito específico. 4 . Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50048949520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

(...) 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23 .318780-6/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts . 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado. 4 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de julho de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050611520248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Assim, resta evidente que a liminar concedida prematuramente violou o rito processual específico estabelecido pela Lei do Superendividamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a medida liminar nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)